Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014826-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), VOLNEI PRESA - CPF: 237.710.039-20 (EMBARGANTE), RUTE MARQUES PRESA - CPF: 889.319.941-68 (EMBARGANTE), SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.968.817/0001-65 (EMBARGADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo executado contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto, confirmando o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de maquinário agrícola, uma vez constatado que o bem em questão foi dado em garantia do contrato executado, o que afasta a incidência da proteção de impenhorabilidade conferida pelo art. 833, V e § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VOLNEI PRESA
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014826-60.2025.8.11.0000,
oriundo dos autos da ação de “Execução Por Quantia Certa” (Proc. nº 1011008-23.2024.8.11.0037), ajuizada em desfavor do embargante por SEMILLA SEMENTES PRODUÇÃO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI – EPP, à
unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de pulverizador, uma vez que o maquinário em questão foi dado em garantia do contrato executado, o que o excluiu da hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC
(cf. Id. nº 302380856).

O embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso por não ter analisado e se manifestado sobre todos os aspectos aptos a influenciar no desfecho decisório, já que desconsiderou o fato de que é um pequeno produtor de grãos e, nessa condição, diante da imprescindibilidade da obtenção de crédito para dar continuidade as suas atividades rurícolas, não tinha outra opção a não ser a de dar o
pulverizador em garantia do contrato exequendo, de modo que “
não se tratou de uma escolha livre, voluntária e consciente, mas sim de uma enorme necessidade, não havendo quebra do princípio da boa-fé”,
pelo que pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada essa omissão (cf. Id. nº 303778364).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 306394353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo executado/agravante
Volnei Presa
contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento
oriundo dos autos da ação de Execução ajuizada contra o embargante por Semilla Sementes Produção e Serviços Agrícolas,
negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de pulverizador, uma vez que o maquinário em questão foi dado em garantia do contrato executado, o que afasta a incidência da proteção de impenhorabilidade conferida pelo art. 833, V e § 3º, do CPC.

Nas razões destes declaratórios, o executado/embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois, a seu ver, não considerou adequadamente o contexto fático em que se insere a controvérsia, em especial o fato de que é um pequeno produtor de grãos e, nessa condição, diante da imprescindibilidade da obtenção de crédito para dar continuidade as suas atividades rurícolas, não tinha outra opção a não ser a de dar o
pulverizador em garantia do contrato exequendo, de modo que “
não se tratou de uma escolha livre, voluntária e consciente, mas sim de uma enorme necessidade, não havendo quebra do princípio da boa-fé”.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, tendo por objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

Sobre o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado, na verdade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado, o qual assentou, de forma clara, coesa e fundamentada, inclusive a partir dos dados informativos objetivos extraídos do conjunto fático-probatório disponível nos autos, a conclusão de que “o pulverizador foi oferecido de forma livre, voluntária e consciente como garantia do cumprimento do contrato exequendo, sendo que, diante da natureza do próprio negócio jurídico (confissão de dívida, com prorrogação do prazo para pagamento), é possível dizer que essa ato (oferta de garantia contratual) consistiu em importante elemento à sua concretização, daí porque, ao arguir, agora, que o bem não pode ser considerado e destinado para essa finalidade (isto é, garantir o adimplemento da obrigação por eles assumida), os executados/agravantes adotam comportamento contraditório, o qual definitivamente não condiz com os predicados da boa-fé que se espera no desenvolvimento das relações negociais, e que, portanto, não pode ser admitido, sob pena de vulnerar e ofender o princípio da boa-fé objetiva, em especial no que se refere ao seu desdobramento na vedação e inadmissibilidade do
venire contra factum proprium
”, havendo, ainda, ao final, expressa e específica ressalva de que:

“(...), argumento como o de que ‘o referido maquinário não serve para cumprir nem parte da obrigação dos agravantes perante a agravada, haja vista a desvalorização do Pulverizador/2004 e seu baixo valor de mercado’, ou, então, de que ‘é o único pulverizador da propriedade e também é com ele que o agravante atende as propriedades vizinhas com pequenos serviços durante o ciclo produtivo’, ou, ainda, que a medida vai de encontro ao princípio da menor onerosidade, não comove e nem demove a conclusão decisória de que o bem está sujeito à penhora e, em maior ou menor medida, deve ser destinado à satisfação da obrigação exequenda, tendo em vista que a execução se norteia precipuamente pelo princípio do interesse do credor, sendo que, na hipótese, os devedores/agravantes sequer apontam qual seria o meio menos gravoso à quitação do débito, e, caso seja verdadeira o estado de ruína econômica por eles anunciado nos autos, o caminho a ser seguido é, como empresário rural, o pedido de recuperação judicial/falência, ou, como pessoa física, a insolvência civil.”

S
e o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025